Tribunal: TJDFT
Processo: 0734930-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734930-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGNELO &amp; JARDIM ADVOGADOS AGRAVADO: LCO INCORPORACAO MODULAR VERSATIL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL DE PAULA SOUSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Suspensão da Execução – Existência de Embargos à Execução e Exceção de Pré-Executividade – Poder Geral de Cautela – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGNELO &amp; JARDIM ADVOGADOS contra Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0704095-29.2025.8.07.0020, que determinou a suspensão da execução até resolução definitiva das questões suscitadas nos Embargos à Execução (processo no 0704926-77.2025.8.07.0020) e na Exceção de Pré-Executividade, apresentada no bojo da ação executiva. O agravante pretende a concessão de efeito suspensivo, argumentando, em síntese, que (i) os Embargos à Execução seriam intempestivos ante o recolhimento extemporâneo das custas, que (ii) a Exceção de Pré-Executividade não seria cabível para discussão de matérias que demandam dilação probatória, e que (iii) haveria risco de dano irreparável com a manutenção da suspensão dos atos executivos. Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal quando houver cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, em análise preliminar, verifico que o juízo a quo, no exercício regular de seu poder geral de cautela, determinou a suspensão temporária dos atos executivos após identificar questões prejudiciais à continuidade da execução, suscitadas tanto nos Embargos à Execução quanto na Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos principais. A Decisão Interlocutória agravada encontra-se devidamente fundamentada nos princípios da economia processual, da segurança jurídica e da efetividade da jurisdição, não se vislumbrando, neste juízo de cognição sumária, manifesta ilegalidade ou teratologia que justifique a intervenção imediata desta Turma. Registro, por oportuno, que a questão da intempestividade do pagamento das custas dos Embargos à Execução encontra-se sub judice nos autos do Agravo de Instrumento no 0734467-21.2025.8.07.0000, no qual proferi decisão determinando o sobrestamento daqueles embargos até julgamento definitivo sobre a possibilidade de recebimento quando o recolhimento das custas ocorre fora do prazo legal. Portanto, não há decisão definitiva sobre tal matéria. Ainda, conforme se extrai dos autos originários, já existe penhora devidamente registrada sobre imóvel de propriedade da executada/agravada (R-08 da matrícula 27.321), o que assegura ao exequente a preferência sobre o bem, independentemente de alienações posteriores eventualmente realizadas. Nesse contexto, a suspensão temporária da execução, enquanto se aguarda a definição das questões processuais suscitadas, não acarreta prejuízo irreparável ao agravante, que tem seu crédito garantido pela constrição já efetivada. Por outro lado, o prosseguimento da execução antes da definição das questões prejudiciais suscitadas poderia importar na prática de atos processuais potencialmente inválidos, em violação aos princípios da economia processual e da segurança jurídica. Desse modo, ausente a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação, nesta análise preliminar, não vislumbro hipótese que justifique a continuidade dos atos executivos antes do julgamento das demandas incidentais. Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator